Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720124-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: CAROLINA PENHA FREITAS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0705476-37.2022.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma a requerente que realizou uma encomenda de moeda estrangeira da IEX CÂMBIO na data de 3 de janeiro de 2020 desembolsando o valor de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) para a aquisição de USD 1.500,00 (mil e quinhentos dólares). Ressalta que a 1a requerida não realizou a entrega das moedas estrangeiras na data acordada. Prossegue ressaltando que a requerida parou de prestar atendimento aos consumidores. Aduz, ainda, que foi instaurado inquérito policial para apuração de possível crime de estelionato pelo sócio da 1a requerida. Assevera que a 1a Requerida não detinha licença do Banco Central do Brasil – BACEN para operar câmbio de moeda estrangeira, e apenas o fazia na condição de correspondente cambiária da 2a Requerida (B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.). Traz a lume o disposto no art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, que atribuiria à IEX CÂMBIO a condição de correspondentes da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “A) seja deferido – inaudita altera parte - o arresto cautelar de valores e bens de todas as Requeridas, até o alcance de R$ 6.305,74 (seis mil trezentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), mediante a utilização de todos os sistemas de busca conveniados a este E. TJDFT. O valor em questão foi atualizado pelo INPC desde a data do desembolso (Doc. 18) e acrescido do valor das custas iniciais;” (ID 116051661, p. 10). Eis o relato. D E C I D O. Preliminarmente, constato que a causa de pedir afirma a existência de relação jurídica de direito material estabelecida entre a requerente e a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Defende a existência de vínculo jurídico entre a referida pessoa jurídica e a 2a requerida. Neste particular, pontuo que apenas o curso do feito indicará a (in)existência de relação jurídica entre elas, a ponto de gerar em seu desfavor eventual obrigação de indenizar. Ultrapassado o tema preliminar, acentuo que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conquanto o Código de Processo Civil 2015 não delineie, em capítulo próprio, os requisitos para a concessão de medida cautelar de arresto, ao contrário do revogado Código de Processo Civil de 1973 (art. 813 e seguintes), doutrinariamente, suas bases persistem, em boa medida, as mesmas; sobretudo no atinente à sua natureza essencialmente cautelar. No caso dos autos, a documentação acostada revela que a requerente verteu em favor da IEX VIAGENS E TURISMO o valor de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), em janeiro de 2020 (ID 116051673). Paralelamente, não houve por parte da requerida a entrega das moedas estrangeiras contratadas. Acerca da saúde financeira das requeridas, ressalta a requerente que existe uma multiplicidade de demandas em curso no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça ajuizadas em desfavor das requeridas. Também trouxe a notícia da instauração de inquérito policial para apuração da conduta do sócio da primeira requerida (ID 116051681). A Probabilidade do Direito deriva da conjugação de alguns fatores fundamentais. O primeiro deles é o manifesto intento da requerente de resilir o contrato, representativo de direito puramente potestativo, diante do comprovado repasse de valores à requerida IEX. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 814, I. O segundo deles deriva do não pagamento do valor a ela devido, o que evidencia mora do devedor. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, I. O terceiro deles deriva do considerável risco de insolvência da requerida. Caso em vigor o Código de Processo Civil de 1973, a situação configuraria o disposto no revogado art. 813, II, “a)”. Assim, tenho por cumprido o primeiro requisito legal para o provimento cautelar de arresto. No atinente ao Perigo de Dano e ao Risco ao Resultado Útil do Processo, também os vislumbro presentes. Calcado na prova documental acima, considerando o número de clientes que, impossibilitados de viajarem, buscam as litisconsortes passivas, tenho que a viabilidade de ressarcimento esmaece-se a cada dia. Sobretudo diante da instauração de inquérito policial. No atinente ao valor perseguido – R$ 6.305,74 (seis mil trezentos e cinco reais e setenta e quatro centavos) –, tenho-o como equivalente àquele montante vertido de forma atualizada. Caso haja cláusulas penais para hipótese de resilição, incumbirá aos requeridos remanescentes ventilá-las em suas peças de resposta, para posterior adequação do valor pelo Juízo. Pelo exposto: DEFIRO o pleito de tutela de urgência para ARRESTAR o valor equivalente a R$ 6.305,74 (seis mil trezentos e cinco reais e setenta e quatro centavos) de ativos financeiros mantidos pela IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, no sistema financeiro nacional, via SISBAJUD. Neste ato, promovo o arresto por meio do sistema BACENJUD, conforme documentos que secundam esta Decisão. No mais, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para ciência dos termos desta Decisão antecipatória e para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Cuidando-se de litisconsórcio passivo, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). Ressalto não se aplicar a dobra do prazo prevista no art. 229 do CPC, na hipótese de feito que tem curso em autos eletrônicos, por força do § 2o do mesmo dispositivo. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I.” (ID 116154852 dos autos principais). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 36492862), que a decisão agravada foi proferida sob premissas equivocadas e deve ser reformada, já que ignora ou desconsidera: (i) a inexistência de vínculo contratual entre a B&amp;T Corretora e a IEX e J&amp;B na data da operação objeto da lide; (ii) ausência de risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da B&amp;T Corretora; (iii) o descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo, bem como da inexistência do perigo de dano, tendo em vista a não comprovação da dilapidação patrimonial da B&amp;T Corretora; (iv) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (v) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é vedada pelo Banco Central do Brasil; (vi) o fato de que os valores (ou moedas) penhorados(as) são essenciais à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do Código de Processo Civil; e (vii) a ilegitimidade da empresa agravante. Sustenta que não há informações suficientes que atestem a responsabilidade da agravante nos fatos alegados pela parte agravada, tampouco notícia de que seja insolvente, ou de que vem dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio, sendo que tal fato é reconhecido pela própria agravada, que incluiu a agravante na demanda originária na condição de suposta responsável solidária com a IEX e a J&amp;B, e justamente por ser empresa idônea, solvente, que está em plena atividade, e não pesa contra ela nenhum ato ou notícia em sentido contrário. Diz que na data da operação objeto da lide, em 03/01/2020, a B&amp;T Corretora já havia rescindido o contrato de prestação de serviços de correspondente com as também rés IEX e J&amp;B. Diz, ainda, que embora o contrato tivesse prazo de vigência indeterminado, ele também previa expressamente na cláusula 16.1 o seu encerramento a qualquer tempo, mediante notificação por escrito às partes, o que efetivamente ocorreu em 10/12/2019. Aduz que o Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil (DESIG) se manifestou a respeito dos questionamentos feitos pela B&amp;T Corretora (Anexo IV), no sentido de confirmar que as últimas operações das referidas correspondentes lançadas no sistema do Banco Central do Brasil - enquanto vinculadas à B&amp;T Corretora - ocorreram em 10/12/2019. Resta claro que as operações realizadas pela IEX e a J&amp;B, após a referida data, não foram registradas no Banco Central do Brasil ou, se foram, não estavam se utilizando do vínculo obtido do credenciamento junto à B&amp;T Corretora foram feitas no mercado paralelo. Assinala que se encontra em pleno funcionamento e a alegação de perigo de dano em relação a B&amp;T Corretora não se sustenta, somente podendo ser imputado à IEX e J&amp;B e aos seus sócios, pois, conforme se verifica nos documentos anexados com a inicial, os mesmos não vem honrando com nenhum dos seus compromissos, tampouco efetuando pagamentos nos processos que tramitam em seu desfavor perante o TJDFT. Destaca que o detalhamento da ordem de bloqueio determinada pelo Juízo a quo não deixa dúvida do que aqui se afirma, já que somente foi encontrado saldo nas contas da B&amp;T Corretora para cumprimento da ordem. Menciona que não procedem os argumentos de dilapidação patrimonial, insolvência ou descumprimento de compromissos e obrigações de qualquer natureza justamente por se tratar de empresa idônea, que vem operando normalmente no mercado como corretora de câmbio e cujas ações ajuizadas em seu desfavor somente se baseiam em alegada responsabilidade solidária, a qual demanda instrução probatória, não havendo que se falar em insolvência ou dilapidação do seu patrimônio. Avalia que mesmo que se permitisse o arresto nesta fase processual, o pedido formulado pela parte autora, em sede de tutela de urgência, não demonstra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A urgência alegada pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a realização da audiência de conciliação e, se for o caso, o contraditório e a instrução processual. Defende que está presente a probabilidade do direito invocado, aliado ao perigo de dano que o ato judicial possa causar, já que foram imputados atos à mesma sem qualquer análise dos documentos juntados pela própria parte autora. Tais fatos geram impactos inenarráveis na reputação da agravante, sem mencionar os impactos financeiros que seriam ocasionados caso fossem bloqueados quaisquer valores em suas contas bancárias, tais como (i) impossibilidade de pagamento de funcionários; (ii) imobilização de patrimônio utilizado para realização de operações inerentes ao objeto social da corretora; (iii) paralisação das operações bem como a demissão de diversos funcionários. Menciona que, como o próprio Banco Central do Brasil não autoriza as corretoras de câmbio a realizarem operações de câmbio futuro, evidentemente não se pode dizer que o correspondente cambial agiu “por conta e sob as diretrizes da instituição contratante” ao celebrar o negócio ilegal com a parte autora, pois à corretora (instituição contratante) sequer é permitido atuar dessa maneira. Por esse motivo, igualmente descabida qualquer alegação no sentido de que o art. 2o da Res. 3.954/11 obriga a B&amp;T Corretora a garantir a operação e a fiscalizar o cumprimento da legislação aplicável, pois o referido dispositivo é cristalino ao responsabilizar a contratante (corretora) apenas pelas transações realizadas “por meio” do contratado (correspondente), ou seja, operações da própria corretora em estrita conformidade com a autorização concedida pelo Banco Central do Brasil realizadas através do estabelecimento correspondente. Defende que os únicos documentos juntados pela parte autora para comprovar a realização da suposta operação corresponde a (i) um canhoto de encomenda de moeda estrangeira emitido pela IEX (ID 116051672 dos autos principais), e (ii) um comprovante de TED para a conta bancária da IEX (ID 116051673 dos autos principais), que supostamente destinou-se ao pagamento da encomenda de moeda estrangeira, não havendo qualquer recibo ou comprovante idôneo capaz de comprovar a operação reclamada nos autos. Ressalta que a agravante não consta em nenhum desses documentos como receptora dos valores, e todas as tratativas para solução dos problemas relatados se deram com a IEX, o que reforça a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a B&amp;T Corretora, evidenciando a não participação da agravante no negócio jurídico narrado na inicial. Ademais, os canhotos de “encomenda de moeda estrangeira” fornecido pela IEX não possuem qualquer validade perante o Banco Central do Brasil e a agravada não trouxe aos autos o extrato da sua conta bancária comprovando a saída dos valores por meio do TED realizado para a conta da IEX, que pode ter sido feito para qualquer outra finalidade que não a alegada na inicial, como, por exemplo, a compra de um bem ou o pagamento de uma dívida junto à referida empresa. Registra que o bloqueio dos valores equivale à constrição e indisponibilização de maquinários para as indústrias, que não terá disponível a moeda nacional para oferecer aos seus clientes, situação que é agravada pela pandemia do Covid-19 e pela determinação reiterada de penhoras em outros casos semelhantes, sem que a empresa recorrente tenha condições de se defender. Dessa forma, aplicável ao caso dos autos o disposto no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Argumenta que a antecipação dos efeitos da tutela recursal no presente caso é essencial para evitar que a agravante seja prejudicada por uma possível paralisação ou redução abrupta de suas atividades em razão da manutenção de arresto manifestamente infundado até o julgamento definitivo do presente recurso. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a agravante e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, consolidando-se a liminar para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 36493615). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0705476-37.2022.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, em análise prefacial, penso não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela postulada pela agravante, porquanto o direito vindicado não se vislumbra de plano. Cabe salientar que, quanto ao arresto propriamente dito, em princípio, entendo que as circunstâncias do caso concreto autorizam a constrição cautelar levada a efeito por meio da decisão agravada, uma vez que presente a probabilidade do direito da parte agravada e que, tendo em vista a notória insolvência da IEX e a responsabilização solidária da ora agravante, existe sim risco ao resultado útil do processo, notadamente em face do grande número de demandas da mesma natureza envolvendo a agravante. Ademais, a regra contida no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, protege apenas bens acessórios vinculados ao exercício de eventual atividade empresária, mas não o fluxo de caixa ou o faturamento da sociedade empresária. Aliás, o art. 866 do mesmo Código de Processo Civil assegura a possibilidade de eventual penhora de faturamento da sociedade empresária. Registro que o perigo de dano à agravante também não se mostra claro. Assim, entendo que a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. É dizer, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhes traga maiores prejuízos. Ademais, tenho que a tutela de urgência recursal, na forma postulada, confunde-se com o próprio mérito deste agravo de instrumento, de sorte que o acolhimento da pretensão antecipada acarretaria prejuízo à análise da questão de fundo. Portanto, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022 10:20:11. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator